Tribunal: TJMT
Processo: 1007101-64.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Agravo de Instrumento n.o 1007101-64.2018.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
Agravada: CARMEM REGINA SANTOS DE OLIVEIRA
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1. A SUPERVENIENTE SENTENÇA PROLATADA NA ORIGEM ACARRETA A PERDA DO OBJETO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO COM O FITO DE OBTER A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA.
2. RECURSO PREJUDICADO.
DECISÃO MONOCRÁTICA:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT em face da decisão prolatada pelo JUÍZO DA QUARTA VARA CÍVEL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT que deferiu a medida de urgência, para o fim de determinar a internação do representado em clínica especializada para o tratamento de dependência química.
De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.
Em consulta ao sistema PJE – 1o Grau, denota-se que a ação ordinária de origem já houve prolação de sentença, com julgamento sem resolução de mérito da demanda.
A propósito, transcrevo o dispositivo sentencial proferido:
“Vistos,
Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1o, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009.
FUNDAMENTO. DECIDO.
Segundo o Código de Processo Civil: Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. (Art. 17).
A parte autora propôs a presente ação e, intimada a se manifestar nos autos, deixou decorrer o prazoin albis, posto que já cominado em Id. 14950309.
O processo está paralisado dependendo da movimentação de providência da parte interessada.
Tendo em vista que a parte reclamante mudou de endereço sem comunicar ao Juízo, reputo eficaz e válida a intimação pessoal da mesma enviada ao local anteriormente indicado (Certidão do Oficial de Justiça em Id. 22425276), conforme prescreve o artigo 19, §2°, da Lei 9.099/1995.
Posto isso,REVOGO a decisão de Tutela de Urgência de Id. 11150113,bem como JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 17 e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009.
Intime-se. Arquive-se.”
Destarte, com a prolação de sentença no processo de origem, ocorreu a perda do objeto do presente recurso de Agravo de Instrumento, restando, via de consequência, prejudicado o seu julgamento.
Nesse sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. EXAME MÉDICO. INDEFERIMENTO. DA TUTELA ANTECIPADA. JULGAMENTO DO MÉRITO NO JUÍZO A QUO. PERDA DO OBJETO DO RECURSO. O julgamento da ação no juízo a quo implica perda de objeto do recurso, através do qual a parte demandante pretende discutir a antecipação da tutela anteriormente indeferida. Agravo de instrumento prejudicado. (Agravo de Instrumento No 70055220461, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em 27/02/2014)
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL.
Sobrevindo sentença extintiva do processo de origem, do qual provém o recurso, não há mais interesse recursal da parte agravante. Há perda do objeto do recurso. Precedentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento No 70050416981, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 24/09/2012).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO E MULTA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. RECURSO PREJUDICADO EM FACE DA SUPERVENIENTE SENTENÇA DE MÉRITO. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que concedeu a antecipação de tutela para determinar a suspensão dos efeitos do auto de infração série BM00552467. Consoante movimentação processual obtida no site deste egrégio Tribunal de Justiça, a ação ordinária movida pelo ora agravado já obteve sentença, na qual foi julgado procedente o mérito da ação e confirmada a antecipação de tutela antes deferida. Portanto, ausente a utilidade no provimento do recurso, constata-se a perda do objeto do mesmo, restando prejudicado o julgamento do presente agravo de instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Agravo de Instrumento No 71005297999, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 27/08/2015)
Isto posto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento.
Preclusa a via recursal, devolva-se o feito à comarca de origem.
Às providências.
Intimem-se.
Cumpra-se.
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
JUÍZA DE DIREITO - RELATORA